Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006035-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO DE PAULA AVELINO - CPF: 806.256.732-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006035-33.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: JOÃO DE PAULA AVELINO.

Recorrida: OMNI FINANCEIRA S.A.

Data do Julgamento:
06/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - EXCESSO DE FORMALISMO - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome do autor revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial.

2. Assim, afasta-se a inépcia da inicial declarada pelo juízo
a quo
.

3. A sentença está fundamentada ainda na ausência de comprovante de endereção em nome do reclamante.

4. Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu antes mesmo da realização de audiência de conciliação.

5. Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autora não emendou a inicial com a juntada de comprovante de endereço em seu nome.

O recorrente requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular processamento e julgamento do feito.

A requerida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente propôs a presente ação postulando a inexigibilidade do débito cobrado, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Douto Magistrado a quo
declarou a inépcia da petição inicial sob o fundamento de que, o comprovante de endereço apresentado na inicial, não se mostra hábil e idôneo a comprovar o endereço/residência do reclamante.

Todavia, entendo que persistir na exigência de comprovante de endereço em nome do reclamante configura excesso de formalismo, não sendo motivo suficiente para indeferir de plano a petição inicial.

Oportuno, ainda, salientar que o requerente no id de no 225344185, requereu se fosse o caso que o
Douto Juízo a quo
convertesse o feito em diligência para que o oficial de justiça comprovasse que o reclamante reside no endereço declinado na exordial.

Ressalto que o reclamante comprovou que mora na casa da irmã, a qual consta no comprovante de endereço, conforme segue:

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SCR SISBACEN.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA GENITORA JUNTADO NA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO NO NOME DA GENITORA
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve a determinação para que o autor realizasse a emenda a inicial para juntada de comprovante endereço válido em nome próprio ou de terceiro, mediante a comprovação de vínculo, e este efetuou a juntada de comprovante de endereço em nome de sua genitora, deve ser anulada a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e os autos devem retornar à origem para o seu regular processamento.

(N.U 1012465-98.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO INOMINADO. INÉPCIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa, a exemplo dos contratos nas ações que visam discutir a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes (STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/11/2022).

2. Deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, apenas em razão da ausência de comprovante de endereço no nome da parte reclamante, por se tratar de exigência sem respaldo legal. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1012007-49.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Logo, a sentença deve ser desconstituída. Porém, ainda não pode ser apreciado o mérito por esta Turma Recursal, pois a extinção ocorreu antes mesmo da realização de audiência de conciliação.

Assim, deve o feito retornar à origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para tramitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024